Tribunal: TJSP
Processo: 2180441-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Multa por Infração a Legislação sobre Publicidade do exercício de 2018. Decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta pela executada, onde alegada a suspensão da exigibilidade dos créditos ora executados, para suspender a execução de origem pelo prazo de 1 (um) ano. Insurgência da excipiente. Acolhimento. Crédito que se encontrava com

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Multa por Infração a Legislação sobre Publicidade do exercício de 2018. Decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta pela executada, onde alegada a suspensão da exigibilidade dos créditos ora executados, para suspender a execução de origem pelo prazo de 1 (um) ano. Insurgência da excipiente. Acolhimento. Crédito que se encontrava com a exigibilidade suspensa quando da propositura da execução em 27/11/2019, em razão de decisão proferida nos autos da ação anulatória de no 1050773-09.2019.8.26.0053 disponibilizada no DJE em 16/10/2019. Extinção da execução que se mostra de rigor. Decisão reformada. Recurso provido.